Tribunal: TJSP
Processo: 2190957-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Cumprimento de sentença - Ação indenizatória por danos materiais e morais – Banco agravante que foi condenado no pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 5.659,28, além de metade das custas e despesa processuais, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação – Cálculo apresentado pelo banco agravante que não pode ser aceito, tendo em vista

Ementa:
Cumprimento de sentença - Ação indenizatória por danos materiais e morais – Banco agravante que foi condenado no pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 5.659,28, além de metade das custas e despesa processuais, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação – Cálculo apresentado pelo banco agravante que não pode ser aceito, tendo em vista que partiu de valor incorreto em relação à indenização – Banco agravante que computou a integralidade das custas e despesas processuais, ao invés apenas da metade – Cálculos apresentados pelo agravado que estão em consonância com as decisões transitadas em julgado – Impugnação rejeitada – Agravo desprovido.